Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-91.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000019-91.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ANALIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação indenizatória ajuizada por consumidora, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo, determinando a restituição de valores descontados, declarando a nulidade do contrato, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve prova da contratação do empréstimo consignado; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) examinar a caracterização do dano moral e o valor da indenização; (iv) analisar o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação.

4. A instituição financeira não demonstrou a validade do contrato, sendo desconsiderada prova apresentada intempestivamente.

5. Os descontos em verba alimentar, sem autorização do consumidor, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral.

6. Mantido o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Alterado, de ofício, o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais para a data da citação, em conformidade com o art. 405, do CC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, fixando-o na data da citação.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário quando não comprova a contratação. 2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados em verba alimentar é presumido. 3. O termo inicial dos juros de mora sobre indenização por danos morais é a data da citação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 405; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.623.846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 29.06.2020; TJBA, Apelação nº 8000271-40.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câm. Cív., j. 14.05.2020; STJ, REsp nº 715.320/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T., j. 11.09.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000019-91.2021.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
ANALIA PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator